Tribunal: TJMT
Processo: 0046344-11.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046344-11.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BONIFACIO GREGORIO DA CONCEICAO - CPF: 022.359.431-87 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CONSORCIO VLT CUIABA - VARZEA GRANDE - CNPJ: 15.753.794/0001-31 (APELADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), BONIFACIO GREGORIO DA CONCEICAO - CPF: 022.359.431-87 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), CONSORCIO VLT CUIABA - VARZEA GRANDE - CNPJ: 15.753.794/0001-31 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS – OBRA PÚBLICA – VLT – OBSTRUÇÃO DO USO, GOZO E FRUIÇÃO DE IMÓVEL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL SENTENÇA MANTIDA – APELO DO ESTADO NÃO CONHECIDO PORQUE INTEMPESTIVO - DEMAIS APELOS DESPROVIDOS.

1.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos dos seus agentes, somente se desonerando se acaso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, exceção esta que se constata no caso dos autos.

3.

O dano material deve ser amplamente demonstrado e guardar exata correspondência com as provas apresentadas nos autos.

4.

Configurado o dano moral, a fixação do
quantum
indenizatório deve
atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para não caracterizar o enriquecimento indevido do autor, e, ainda, refletir no patrimônio do ofensor de modo suficiente a evitar a reiteração da prática ilícita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Bonifácio Gregório da Conceição (id. 22248497 – págs. 04 até o Id. 22249497), pelo Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande (id. 22249954 ao 22249955-pág. 07) e pelo Estado de Mato Grosso (id. 22248515),

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Civil de Danos e Tutela Antecipada, ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor dos demais recorrentes, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, para condenar, cada um dos requeridos, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao autor, pelos danos morais reconhecidos (id. 22248488).

Irresignado, Bonifácio Gregório da Conceição apela para requerer a majoração da indenização em seu favor arbitrada, bem como o emprego da multa em virtude do descumprimento da tutela antecipatória, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e, por fim, a condenação ao pagamento de lucros cessantes, além de dano indireto, decorrente de IPTU não pago.

O Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, em suas razões recursais, vindica a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada réu. Requer, ademais, que os honorários advocatícios sejam revistos, utilizando como base o valor da condenação e não o atribuído à causa atualizado, como fixado na sentença.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, argui a inexistência de dano moral na hipótese, de modo que requer seja declarada a completa improcedência dos pedidos autorais, ou, reduzida a quantia indenizatória fixada.

Em suas contrarrazões ao recurso do autor, o Estado de Mato Grosso e o Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande pugnam pelo desprovimento (ids. 22249499 e 22249953).

No que tange aos apelos dos réus, fora certificado o decurso de prazo sem a apresentação de resposta (id. 22249959 – pág. 02 – e Id. 22248516 – pág. 03).

Do id. 22249960 ao 22248514 (pág. 07), constam juntados documentos estranhos a estes autos, em relação aos quais determino o desentranhamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento de todos os recursos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada (id. 50160989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos por Bonifácio Gregório da Conceição (id. 22248497 – págs. 04 até o Id. 22249497), pelo Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande (id. 22249954 ao 22249955-pág. 07) e pelo Estado de Mato Grosso (id. 22248515),

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Civil de Danos e Tutela Antecipada, ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor dos demais recorrentes, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial (id. 34099461).

Ressai dos autos que Bonifácio Gregório da Conceição ingressou com a ação de obrigação de fazer c/c pedido de reparação civil, alegando, em síntese, ter sofrido danos, em decorrência das obras do VLT, que obstruíram o acesso à sua propriedade, por longos meses, o que levou a requerer, dentre outros pedidos, ser indenizado por lucros cessantes, que afirmou corresponder ao montante de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

Houve o deferimento parcial da tutela antecipatória, determinando-se que o Estado de Mato Grosso desobstruísse o imóvel, a fim de permitir o acesso à via pavimentada.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo, tão somente, o direito à indenização por danos morais, que arbitrou em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em desfavor de cada um dos Requeridos.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso e o Consórcio VLT Cuiabá a indenizar 0 Sr. Bonifácio Gregório da Conceição por danos morais, no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), da seguinte maneira: a) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo Estado de Mato Grosso e b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo Consorcio VLT Cuiabá. Este valor arbitro tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e os patamares estabelecidos pelos Tribunais Superiores. Sobre este valor incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso, sendo os mesmos corrigidos pelo IPCA-E desde a prolação da sentença, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp n° 1495146/MG, Tema n0 905.

Condeno os Requeridos em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2°, do art. 85, do CPC.

Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3°, II, CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P. R. I. C. (...)”

Inconformado, Bonifácio Gregório da Conceição apela, requerendo a reforma da sentença hostilizada, para: 1) majorar a quantia indenizatória, fixada pelo Juízo de Primeiro Grau; 2) empregar multa aos requeridos, ao fundamento de que descumprida a tutela antecipatória; 3) a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; 4) a condenação ao pagamento de lucros cessantes; 5) o pagamento de dano indireto, decorrente do IPTU inerente ao período de limitação do uso do bem.

Por sua vez, cada qual dos requeridos interpôs recurso de apelação, arguindo não ser devida sequer a indenização por dano moral, de modo que pugnaram pela exclusão de tal condenação, ou, a minoração do
quantum
arbitrado.

O Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande acresceu aos seus pedidos o pleito pela readequação da verba honorária, no caso da manutenção do ato sentencial, a fim de que o percentual, fixado pelo Juízo
a quo,
seja empregado sobre o valor do proveito econômico obtido e não do atualizado atribuído à causa.

Primeiramente, a fim de evitar futura arguição de nulidade, insta salientar que fora observada a juntada de três vias do recurso do autor, o que demanda seja considerado válido, somente, o primeiro dos protocolos, realizado pelo PEA, sob o n. 1316315 (id. 22248497 – págs. 04 até o Id. 22249497), e nulos os demais, porque alcançados pela preclusão consumativa.

De igual modo, uma vez que juntadas duas vias do recurso do Consórcio VLT, declaro válido o primeiro, juntado sob desde o id. 22249954 até o id. 22249955 (pág. 07).

Para a completa regularidade, acresço a necessidade do desentranhamento destes autos dos documentos que vão do id. 22249960 ao 22248514 (pág. 07), haja vista que inerentes a um feito da área de educação, portanto, totalmente alheios a esta demanda.

Saneadas as questões capazes de gerar tumulto processual, passo ao exame dos recursos interpostos.

Atinente ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
, oportuno registrar que, da verificação dos autos, constata-se que a intimação da sentença se deu em 31/08/2018, consoante recibo lançado nos autos pela Procuradoria Geral do Estado (id. 22249498 – pág. 01)), ao passo que protocolizado o apelo, pelo PEA, apenas, em 23/07/2019 (id. 22248515).

Posto isso, patente que interposição, passado quase um ano da intimação da sentença, encontra-se deveras intempestiva.

Posto isso, desde já, reconheço a citada intempestividade e, de consequência, não conheço do recurso interposto pelo Ente Estadual.

Quanto aos demais recursos, p
resentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer) de admissibilidade, recebo os apelos.

Sobre a matéria responsabilidade civil
, é cediço que a Constituição Federal prevê, em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados ao administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que é aquele que independe da comprovação de dolo ou culpa, por adoção da teoria do risco administrativo.

Com o advento da Constituição de 1988, tornou-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado, até mesmo, em razão de serviços prestados por entidades privadas, quando estas estiverem investidas nas funções estatais.

Sabe-se que, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, apenas nesse caso, o prejudicado deve comprovar o dolo ou culpa, em uma de suas três vertentes, quais sejam, negligência, imperícia ou imprudência, que possa ser atribuída ao serviço público.

Registre-se que a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Também não configura o dever de o Poder Público indenizar, o fato de terceiro e a culpa exclusiva da vítima.

Comentando acerca do art. 37, § 6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função” (Parecer publicado na RT, 635/103).

Por questão de logicidade, o recurso do autor e o do Consórcio VLT serão analisados em conjunto.

Em seu apelo, o autor argui que não teve seu imóvel desapropriado, mas que ficou impedido de acessá-lo, em razão do canteiro de uma obra pública, iniciada em frente ao seu estabelecimento em junho de 2013, sendo que dele extraía uma renda mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proveniente de aluguel.

Asseverou que, embora deferida a tutela antecipatória que pleiteou, no sentido da determinação de que o Estado desobstruísse o acesso ao imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, através da remoção do tapume, bem como que fossem efetuados reparos na pista de rolamento, a medida demorou demasiadamente para ser cumprida, sendo que, em abril/2016, haviam somente sido retirados os tapumes, sem a realização dos reparos na via pública, ou, sequer, a remoção dos blocos de concreto que impediam o mencionado acesso.

Por esse motivo, requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês, referente aos alugueres que deixaram de ser auferidos.

Aduziu ter demonstrado que, até dezembro/2012, quando intensificadas as intervenções inerentes à obra do VLT, mantinha um contrato de locação, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Pleiteou, assim, ser indenizado por lucros cessantes.

Colacionou reportagens, para reforçar a sua afirmação de que ficou, por mais de 03 (três) anos, impedido de ter acesso ao seu imóvel.

Pediu, por isso, fossem os requeridos condenados, também, ao pagamento do IPTU, referente ao citado período, em que ficou impedido de usufruir de seu bem, a título de dano indireto.

Sabe-se que os danos materiais decorrem
de um prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio, podendo esse dano ter duas naturezas: dano emergente, correspondente ao que efetivamente o lesado perdeu, e lucro cessante, que implica o que razoavelmente o indivíduo deixou de ganhar.

É de se anotar que o dano material se torna indenizável a partir do momento em que cabalmente comprovado.

Sobre o dano material, o Juízo singular assim registrou:

O autor não comprovou nos autos as renovações dos referidos contratos e tampouco a rescisão dos mesmos. Assim, não comprovou quais quantias razoavelmente deixou de aferir em razão da conduta do Requerido. A declaração de fl. 42, ainda que possa servir como início de prova da renovação do contrato firmando, não tem o condão de comprovar nem a relação jurídica contratual entre o autor e o senhor Marcos Alberto Bertoldo, nem tampouco o seu término. Trata-se de uma declaração que nem mesmo foi registrada em cartório. Ademais, o próprio autor não solicitou a produção de prova testemunhal, momento em que poderia haver o contraditório necessário.

Nas fotos juntadas nas fls. 27 e seguintes, que relatam o início das obras, percebe-se que o imóvel em questão já estava com placa de “ALUGA-SE”, dando a entender que não estava ocupado.

Não bastasses esses fundamentos, conforme se extrai dos próprios argumentos autorais, o imóvel se encontrava locado até dezembro de 2012 e as obras do VLT, que passaram a impedir o acesso ao estabelecimento, se iniciaram em junho de 2013.

Nesse norte, haja vista a necessidade de demonstração do prejuízo efetivamente sofrido, para se reconhecer o dever de indenizar o dano material, tenho por escorreito o raciocínio firmado pelo Juízo de Primeira Instância, no sentido de que não há como se ter como certa a locação imobiliária perdida no período das obras em referência, ainda mais considerando a realidade do mercado, no qual um imóvel pode ficar anos sem locação.

Quanto ao IPTU, este tributo se refere à propriedade e não ao uso do bem, de sorte que, igualmente ao Juízo sentenciante, entendo descabida a pretendida transferência da responsabilidade pela sua quitação.

Sobre o emprego de multa por descumprimento, nota-se que a decisão que deferiu a medida liminar favorável ao autor foi proferida em 21/03/2016 (id. 22247037), sendo o Estado de Mato Grosso dela intimado em 13/04/2016 (id. 22247039 – págs. 02 e 03), juntando documentos comprobatórios do cumprimento da tutela mediante petição protocolizada em 03/05/2016 (id. 22247041). Tem-se, assim, que o cumprimento teria se dado dentro do prazo fixado pelo Juízo
a quo.

Por outro lado, não observo a comprovação, pelo autor, mediante a juntada de provas capazes de infirmar o noticiado pelo Estado de Mato Grosso, quanto à sua afirmação de que não houve o efetivo cumprimento da tutela antecipatória.

Dessarte, nos pontos até aqui abordados, a sentença não merece reparos.

No que tange ao dano moral
, que o autor pretende majorar e o Consórcio VLT extirpar da condenação, por tudo o que já fora exposto, é cediço que
este não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda a sua extensão.

Pode-se afirmar, pois, que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

Nesse tocante, a propósito, a hipótese concreta dispensa maiores elementos de provas, uma vez que amplamente sabido que as obras do VLT nesta cidade restaram inacabadas, mas que, por longo período, causaram uma série de transtornos aos transeuntes e, em especial, aos proprietários de imóveis que, tal como o autor destes autos, tiveram seu uso, gozo e fruição limitados.

No que tange ao
quantum
indenizatório,
arbitrado a título de dano moral, tem-se que, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944), o que não é de fácil mensuração.

Justamente por isso, o arbitramento indenizatório, pertinente ao dano moral, alcança valores prevalentemente ideais, embora, simultaneamente, possa estar acompanhado de danos materiais.

Dessarte, mostra-se necessário, para a justa indenização pelo dano de natureza moral, apreciar, no caso concreto, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade do seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Esses elementos apontam que o valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, fixados pelo juízo
a quo
, deve ser mantido, porque atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não caracteriza o enriquecimento indevido, e, ainda, reflete no patrimônio do ofensor de modo suficiente a evitar a reiteração da prática ilícita.

Com efeito, tenho que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos interpostos por
Bonifácio Gregório da Conceição e pelo Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021